Tribunal: TJPA
Processo: 0083904-06.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0083904-06.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O TRÂMITE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É admissível a substituição da CDA antes da prolação de sentença dos embargos para retificação do índice oficial de correção, conforme enunciado da súmula nº 392 do col. STJ.

2. O Juízo de piso proferiu decisão em 06/03/2020

determinando que o exequente emendasse ou substituísse a CDA.

3.

A Procuradoria Municipal foi intimada em 16/03/2020, tendo a

intimação obedecido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pela Lei 11.419/06, art. 5º, § 3º.

4
.
Ocorrida a intimação, se deu início à contagem do prazo processual para a resposta da Fazenda Municipal, cujo prazo seria de 30 (trinta) dias, já que goza do prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

5. Efetivada a intimação pessoal do Procurador Municipal em 16/03/2020
,
o início da contagem do prazo se deu no primeiro dia útil subsequente, dia 17/03/2020

(art. 219 e art. 224 do CPC).

6. Os prazos foram suspensos em 20/06/2020, sendo
r
etomado em 15/06/2020 (Portaria Conjunta nº. 14/2020). Contudo, a Portaria n° 1545/2020-GP suspendeu os prazos para o Estado do Pará nos processos de matéria tributária nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e 20/07/2020. Computados os dias 17, 18 e 19/03/2020, o prazo final se daria em

29/07/2020.

7. A sentença de extinção sem resolução do

mérito foi prolatada em

16/07/2020
,
antes de terminado o prazo processual.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas nos autos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL
manejada pelo apelante em face do
BANCO CIFRA S.A
., que extinguiu a execução sem resolução do mérito.

A Execução Fiscal fora ajuizada pelo APELANTE amparada na Certidão de Dívida Ativa inscrita sob o número 1.587/2015, originada do procedimento administrativo F.A nº 228/07 instaurado em decorrência de reclamação registrada perante o PROCON, sendo aplicada multa originária de R$ 7.402,25 (sete mil, quatrocentos e dois mil reais e vinte e cinco centavos).

O executado, ora Apelado, apresentou garantia à execução fiscal por meio de depósito judicial e opôs Embargos à Execução sob o nº 0807657-09.2019.8.14.0040, os quais foram julgados totalmente procedentes para anular a multa imposta pelo Procon. Noutra banda, o exequente, ora Apelante, requereu no bojo da execução fiscal a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tendo o Juízo
a quo
julgado a execução fiscal extinta e sem resolução do mérito, ressaltando não ser possível substituir a CDA após a prolação da sentença nos embargos à execução.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de APELAÇÃO (ID 6046457 - Pág. 1) sustentando ter realizado a substituição da CDA antes do julgamento dos embargos, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado apresentou CONTRARRAZÕES (ID 6046463) alegando que “a sentença que julgou os embargos à execução opostos pelo APELADO e autuado sob o nº 0807657-09.2019.8.14.0040 se fundamentou única e exclusivamente em razão da inexistência de conduta indevida do APELADO e a abusividade dos valores impostos pelo PROCON, sem qualquer relação com a alteração do índice de correção na CDA, motivo pelo qual a multa foi devidamente anulada”.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, vindo-me distribuídos por prevenção, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer. A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, consoante ID 8209907.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a CDA fora retificada dentro do prazo estipulado pelo Juízo
a quo
.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Ab initio
, cumpre registrar que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal até a prolação de sentença nos embargos à execução, sendo vedada apenas a alteração do polo passivo. Confira-se:

Súmula
392

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse contexto, deve ser admitida a alteração do título executivo, desde que antes da prolação de sentença nos embargos à execução fiscal, para que conste o correto índice oficial de correção. Não é outro o entendimento deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO A SE MANIFESTAR E PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO APELANTE. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido. Acórdão Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora

(TJ-PA - AC: 00103198620138140040, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 02/08/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PENAL POR POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DENTRO DO PRAZO PROCESSUAL DE 30 (TRINTA) DIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O TRÂMITE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APL:00044017220118140040, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

A fim de que se verifique se houve a correta contagem do prazo processual, deve ser analisada a sequência de Resoluções do CNJ e Portarias Conjuntas deste Tribunal acerca da interrupção dos prazos processuais no ano de 2020, decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19.

Considerando que a lide trata de um processo eletrônico, mencionar-se-á apenas as decisões acerca dos processos judiciais eletrônicos.

Em 19/03/2020, por meio da Resolução N. 313, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu os prazos processuais a contar da publicação dessa Resolução, até o dia 30 de abril de 2020, neste mesmo dia o Tribunal de Justiça do Estado do Pará suspendeu os prazos processuais nos termos da Resolução do CNJ por meio da Portaria Conjunta N. 04/2020-GP.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que no dia 06/03/2020, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao exequente, ora Apelante, para que realizasse a emenda ou a substituição da CDA, cuja ciência se deu no dia 16/03/202, passando seu prazo a ser contado a partir do 1
o
dia útil seguinte, dia 17/03/2020.

No dia 20/04/2020 adveio a Resolução N. 314 do CNJ determinando que a suspensão dos prazos processuais seria estendida até o dia 04/05/2200, com a retomada da contagem dos prazos após a data estipulada. Nessa linha, este Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI de 28/04/2020, determinando a extensão da suspensão dos prazos processuais aos processos eletrônicos até o dia 04/05/2020, nos termos da Resolução N. 314 do CNJ.

O CNJ não editou mais nenhuma resolução acerca da suspensão da contagem dos prazos processuais em processos eletrônicos. Contudo, em 03/05/2020, este Tribunal realizou modificação na Portaria Conjunta Nº 8/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que anteriormente possuía os mesmos termos da resolução N. 314 do CNJ, e determinou a manutenção da suspensão dos prazos processuais até 15/05/2020.

Foi editada a Portaria Conjunta Nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 25 de maio de 2020, por meio da qual a suspensão dos prazos processuais foi estendida até 14/06/2020, tendo os prazos processuais fluidos novamente a partir do dia 15/06/2020.

Por fim, a Portaria N° 1545/2020-GP, de 3 de julho de 2020 suspendeu os prazos processuais para o Estado nos processos de matéria tributária nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e 20/07/2020.

Pois bem, da análise dos autos observa-se a seguinte cronologia:

No dia 06/03/2020 o Juízo de piso determinou a remessa dos autos à Exequente, Prefeitura Municipal de Parauapebas, que tomou ciência dia 16/03/2020.

Os Embargos à Execução foram opostos em 23/08/2019.

O Município de Parauapebas retificou a CDA no dia 16/07/2020 (ID 6046442 - Pág. 1 a 3). No dia 20/08/2020 houve decisão interlocutória consignando ter havido substituição da CDA e determinando retificação do valor da causa, conforme ID 6046443.

Adveio sentença, proferida no dia 13/01/2021, julgando os embargos procedentes.

Pela cronologia, considerando as suspensões de prazo (19/03 a 15/06/2020 e 13 a 20/07/2020) e a prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública (artigo 183, caput, CPC/2015), evidencia-se que o prazo final para a Fazenda Pública emendar a CDA era dia 29/07/2020, que providenciou sua retificação no dia 16/07/2020, ou seja, tempestivamente. Em síntese, a emenda da CDA se deu dentro do prazo de 15 (quinze) dias (ID 6046440 - Pág. 3) estipulado pelo Juízo
a quo
e antes da sentença, proferida no dia 13/01/2021, que julgou os embargos à execução.

Desse modo, evidencia-se equívoco na extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que a Apelante retificou tempestivamente a CDA.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023